Tribunal: TJES
Processo: 5019099-87.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019099-87.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTAL TOWER

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO. AUSÊNCIA DE HIDRÔMETRO. UTILIZAÇÃO DE FONTE ALTERNATIVA DE ÁGUA. COBRANÇA POR ESTIMATIVA DESPROPORCIONAL. ILEGALIDADE. TARIFA MÍNIMA POR ECONOMIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação ordinária visando à declaração de ilegalidade das tarifas de esgoto cobradas por estimativa, nos meses de novembro de 2020 a março de 2021, em imóvel sem hidrômetro e abastecido por poço artesiano, bem como ao reconhecimento do direito à cobrança pela tarifa mínima.

2. A sentença reconheceu a legitimidade da cobrança por estimativa, com base em reclassificação do número de economias após vistoria técnica, extinguindo o feito com resolução do mérito e impondo ônus sucumbenciais à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança por estimativa de tarifa de esgoto, sem hidrômetro e com base em reclassificação das unidades autônomas, respeitou os parâmetros legais e regulatórios; e (ii) saber se, diante da ausência de medição e da desproporcionalidade verificada, é legítima a substituição pela cobrança da tarifa mínima por economia.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A reclassificação do imóvel quanto ao número de unidades autônomas, realizada após vistoria técnica promovida pela concessionária, não caracteriza alteração de metodologia de cobrança, mas mera atualização do cadastro, com base na real configuração do edifício, não exigindo os procedimentos previstos na Resolução ARSP nº 040/2020 para alteração de sistema de medição.

5. A cobrança por estimativa, embora prevista em normas regulatórias, deve observar parâmetros de proporcionalidade e transparência, sob pena de contrariar o princípio da modicidade tarifária. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a estimativa, quando desassociada do consumo real e aplicada sem critérios técnicos seguros, é considerada ilegal por representar cobrança arbitrária e potencial enriquecimento ilícito da concessionária.

6. Em hipóteses como a dos autos, nas quais não há hidrômetro instalado e o imóvel é abastecido por fonte alternativa, a cobrança deve ser limitada à tarifa mínima, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

7. É legítima a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, desde que disponível a infraestrutura de esgotamento sanitário, conforme tese fixada no Tema 414 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019099-87.2021.8.08.0048

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CRISTAL TOWER

APELADO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia ora deduzida centra-se, inicialmente, na alegada modificação unilateral da metodologia de cobrança do serviço de esgoto sem a observância do procedimento regulatório previsto na Resolução ARSP nº 040/2020, com especial destaque à suposta ausência de comunicação formal prévia e de oportunidade de escolha entre hidrometração e estimativa. O apelante sustenta que tal omissão viciaria a cobrança, tornando-a ilegal.

Todavia, não assiste à tese recursal, neste ponto, pois conforme bem lançado na sentença de primeiro grau, a alteração promovida pela concessionária não consistiu em mudança de metodologia de cobrança, mas sim em readequação do cadastro do imóvel quanto à quantidade de economias ali existentes, conforme constatado em vistoria técnica realizada pela CESAN no mês de outubro de 2020.

A documentação acostada aos autos comprova que, à época da modificação no faturamento, o cadastro do imóvel fazia menção a apenas três unidades residenciais, sendo que, conforme apurado tecnicamente, o edifício era composto por 113 salas comerciais e 4 apartamentos, totalizando 117 unidades. A cobrança anterior, portanto, não refletia a realidade do uso do imóvel, sendo razoável e legítima a correção administrativa do número de economias para fins de adequação da base de cálculo da tarifa de esgoto.

Dessa forma, mostra-se fragilizada a pretensão de imputar à concessionária a responsabilidade por um suposto descumprimento das regras da Resolução ARSP nº 040/2020 neste particular. A referida norma estabelece o procedimento a ser observado na hipótese de alteração da metodologia de apuração do volume de esgoto, ou seja, da transição entre sistemas de medição ou estimativa. No caso dos autos, a metodologia permaneceu por estimativa, tendo sido ajustado apenas o parâmetro de referência — número de economias —, em conformidade com a situação fática e cadastral do imóvel.

Neste contexto, o argumento inerente à ausência de notificação para alteração da metodologia resta prejudicado, pois, como salientado, não se tratou de mudança de sistema de cobrança, mas de reclassificação legítima do imóvel, com respaldo técnico e normativo.

De igual modo, tampouco assiste razão à alegação de julgamento
citra petita

por
suposta
omissão na apreciação do pedido de inversão do ônus da prova deduzido na petição inicial
, que objetivava impor a apresentação da referida notificação extrajudicial
.

Isto
porque a inversão do ônus da prova é providência que deve ser apreciada
, preferencialmente, ainda antes da
fase instrutória e não na sentença,
por
cuida
r
-se de regra de procedimento e não de julgamento
(AgInt no REsp n. 1.999.717 - DJe de 30/11/2022)
.
A suposta omissão quanto ao referido pedido deveria ter sido suscitad
a
,
assim
, na fase de saneamento, restando preclusa.

Superadas essas questões, passa-se à análise do cerne da controvérsia: a validade da cobrança por estimativa nas circunstâncias concretas dos autos.

Comprovado nos autos que, à época dos fatos, o imóvel não dispunha de hidrômetro e utilizava-se de fonte alternativa de abastecimento de água (poço artesiano), é certo que não havia medição precisa do volume efetivamente consumido.

Ainda que a cobrança por estimativa encontre amparo normativo na Resolução ARSP nº 008/2010, a prática deve observar o princípio da razoabilidade, bem como ser respaldada por critérios técnicos objetivos e transparentes, sob pena de caracterizar-se como arbitrária.

No caso dos autos, salta aos olhos a desproporcionalidade entre os valores cobrados a título de tarifa de esgoto antes e depois da reclassificação: de aproximadamente R$ 128,70 (cento e vinte e oito reais) para valores superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, referentes a esgoto não tratado.

Há de se considerar, ademais, que após a instalação do hidrômetro, em março de 2021, com o fornecimento regular de água e a cobrança baseada no consumo aferido, os valores mensais passaram para a ordem de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais), mesmo incluindo o tratamento de esgoto. Tal discrepância revela que a estimativa anterior se mostrava desproporcional, desassociada da realidade de uso do serviço, impondo ônus excessivo ao usuário e violando o princípio da modicidade tarifária.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na ausência de hidrômetro e diante da impossibilidade de apuração fidedigna do consumo, deve prevalecer a cobrança pela tarifa mínima, evitando-se enriquecimento ilícito da concessionária e assegurando-se o equilíbrio na relação de consumo.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O ALUDIDO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. TARIFA. COBRANÇA POR ESTIMATIVA DE CONSUMO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(...)

V.
Na forma da jurisprudência do STJ, considerando que a tarifa de água deve calculada com base no consumo efetivamente medido no hidrômetro, a tarifa por estimativa de consumo é ilegal, por ensejar enriquecimento ilícito da concessionária de serviço público.

Precedentes do STJ:
REsp 1.782.672/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2019; AgInt no REsp 1.589.490/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/03/2018; AgRg no AREsp 391.884/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; REsp 1.513.218/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/03/2015.
Igual entendimento aplica-se à tarifa de esgoto, tal como decidiu o acórdão recorrido.

VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.454.177/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TARIFA. COBRANÇA POR ESTIMATIVA DE CONSUMO. ILEGALIDADE. NO CASO DE INEXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO. COBRANÇA PELA TARIFA MÍNIMA.

1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF.

2. Considerando que a tarifa de água deve ser calculada com base no consumo efetivamente medido no hidrômetro, a tarifa por estimativa de consumo é ilegal, por ensejar enriquecimento ilícito da Concessionária.

3. É da Concessionária a obrigação de instalar o hidrômetro, a cobrança, no caso de inexistência do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.782.672/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 29/5/2019.)

Também neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TARIFA DE ESGOTO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA NO IMPORTE BÁSICO OU POR ESTIMATIVA. AUSÊNCIA HIDRÔMETRO. POÇO ARTESIANO. COBRANÇA NA TARIFA MÍNIMA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 1. O capítulo da r. sentença recorrida quanto à forma de cálculo traçada pelo juízo a quo, para fins de apuração do valor devido pelo condomínio apelado a título de cobranças de tarifa de esgoto, é ultra petita e deve ser anulada. 2. É obrigação da concessionária apelante a instalação dos medidores, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça decidido que “é da Concessionária a obrigação pela instalação do hidrômetro, a cobrança, no caso de inexistência do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima”(REsp n. 1.782.672/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 29/5/2019). Inteligência arts. 10, §3º c/c 69 e 79, todos da Resolução n. 008/2010 da ARSP 3. Embora haja regulamentação (art. 32 das Diretrizes Comerciais da CESAN, aprovada pela Resolução n. 5.381/2012 de 04 de abril de 2012) estipulando a cobrança por estimativa do volume do esgoto em caso de residências não hidrometradas, que é a hipótese dos autos, o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento da ilegalidade da apuração da tarifa de água e esgoto com base em estimativa de consumo, posto que não corresponde ao serviço efetivamente prestado e, assim, entendeu “[...] no caso de inexistência do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima” (REsp n. 1.513.218/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 13/3/2015) – grifei. 4. A cobrança deve ser feita pela tarifa mínima de 10m3 (art. 70 da Res. 008/2010 da ARSI), uma vez que a Concessionária deixou de instalar o hidrômetro e não demonstrou os parâmetros adotados para chegar ao consumo médio presumido de 15m3. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES - Apelação Cível nº 0002414-19.2019.8.08.0062; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 22.11.2022)

Portanto, embora regular a adoção da estimativa como metodologia de cobrança diante da ausência de medição, os valores efetivamente cobrados se mostraram abusivos e desproporcionais, devendo ser substituídos pela tarifa mínima.

Ressalte-se, por fim, que a cobrança da tarifa mínima por unidade autônoma, adotada pela concessionária após a reclassificação do imóvel, encontra amparo no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ao julgar o REsp nº 1.937.887/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Colenda Corte Superior fixou tese vinculante no âmbito do Tema 414, assentando que é legal a cobrança da tarifa mínima de água ou esgoto multiplicada pelo número de economias (unidades autônomas) existentes no imóvel, ainda que não haja consumo efetivo ou ligação regular de água, desde que o serviço esteja disponível, por se tratar de contraprestação pelo custo da disponibilidade da infraestrutura.

No caso concreto, a documentação constante dos autos revela que a cobrança da tarifa mínima de esgoto com multiplicação por 117 unidades (economias) foi iniciada em novembro de 2020, após vistoria da CESAN que identificou a composição real do imóvel. Tal cobrança se deu com base na prática preexistente da concessionária e conforme previsão regulatória constante das Resoluções ARSP nº 008/2010 (art. 80) e nº 040/2020.

Deste modo, impõe-se a manutenção da sentença neste tocante.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença e declarar a ilegalidade da cobrança das tarifas de esgoto efetuadas por estimativa nos meses de novembro de 2020 a março de 2021, e determino que a cobrança nesse período se limite à tarifa mínima por economia específica, considerando o total de 117 unidades.

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno as partes, reciprocamente, ao pagamento dos honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre os respectivos proveitos econômicos. Custas
pro rata
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcia
l provimento ao recurso de
apelação
.